Tribunal: STF
Processo: HC 191573
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE A PACIENTE SER MÃE DE CRIANÇA E COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É possível se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).



    II – Esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que, como no presente caso, fundamentada a excepcionalidade. Precedentes.



    III – Não vislumbro demonstrada a situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus apta a merecer o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.